Tribunal: TJES
Processo: 0017860-84.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017860-84.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Z - LION BRASIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FENERATÍCIO. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PRONAMPE. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO PELO GOVERNO FEDERAL. ASSEGURADO O VALOR LIMITADO POR COOPERADO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O PEDIDO AUTORAL. NÃO CONFIGURADA NULIDADE
EXTRA PETITA
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA PARA A NEGATIVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA COOPERATIVA DENTRO DO LIMITE GARANTIDO A CADA COOPERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A sentença atacada decidiu nos exatos limites do pedido, identificando que não havia comprometimento de renda que justificasse a negativa da concessão do empréstimo e que o valor não poderia ultrapassar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que foi limitado por assembleia para cada cooperado, conforme registrado na própria inicial.

2. A apelante não se insurgiu contra a parte da sentença que apurou que não havia comprometimento de renda que justificasse a negativa da concessão do empréstimo, defendendo apenas não houve pedido de empréstimo no valor limitado pela cooperativa.

3. A questão relativa à ausência de pedido administrativo do valor limitado por cooperado ficou superada em sede de agravo de instrumento no qual definido que, mesmo considerando que a apelada tenha pleiteado o crédito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) perante a ora apealnte, não haveria
“
óbice legal para o deferimento parcial

do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista que, tal valor, além de encontrar-se inserido dentro dos limites pré-aprovados no “
Hash Code
”
pelo Governo Federal (verdadeiro garantidor da operação), a própria legislação de regência determina que a Instituição Financeira não exija qualquer garantia que não a garantia pessoal da própria proponente”
.

4. Foi demonstrado nos autos que não havia justificativa legítima para a negativa da disponibilização do crédito do Pronampe, sendo despropositada a alegação da apelante no sentido de que a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda, já que não obteve a linha de crédito pré-aprovada pelo Governo Federal, dentro do valor limitado pela Cooperativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DOS PROPRIETÁRIOS DA IND
Ú
STRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por

Z - LION BRASIL LTDA - EPP
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida, ora apelante, à concessão de financiamento oriundo do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – PRONAMPE, observados os seguintes limites: a) o teto autorizado em assembleia para cada cooperado (R$ 50.000,00); b) 30% da receita bruta da requerente/apelada no exercício de 2019, condenando a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (retificado à fl. 97).

A apelante sustenta, em suma, em suas razões recursais, que (fls. 273/283): 1) a sentença padece de nulidade
extra petita
, pois a apelada pretendia a liberação de um empréstimo de R$ 250.000,00, pela linha de crédito do PRONAMPE, alegando que estava dentro do limite de 30% do faturamento bruto anual do exercício anterior, e o Juízo concedeu a quantia mínima, que foi posteiormente definida pela cooperativa, a qual não foi pleiteada nem administrativamente e nem na inicial; 2) a negativa da concessão do empréstimo de R$ 250.000,00 à apelante se deu pela falta de critérios técnicos para sua concessão e porque o valor era limitado; 3) não houve requerimento do valor máximo a ser concedido (R$ 50.000,00), de modo que a apelada ficou fora dos contemplados, devendo ser rejeitado o pedido e invertida a sucumbência.

Intimada, a apelado ofertou resposta a fls. 298/307, pelo desprovimento do recurso, assinalando que solicitou empréstimo maior, porém, depois da deliberação assemblear, solicitou o valor limite de R$ 50.000,00, que lhe foi negado, o que foi devidamente comprovado, sendo que a inicial não mensurou o valor exato do crédito, pois a apelante estava gerenciando a distribuição dos recursos federais perante os seus cooperados, tendo sido apenas limitado o percentual de até 30% da receita bruta de 2019, de modo que o julgador decidiu nos limites do pedido, identificando a negativa arbitrária de concessão do empréstimo.

A presente demanda foi ajuizada em 31/08/2020 objetivando a concessão de financiamento oriundo do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – PRONAMPE, em relação ao qual a apelada afirmou ter sido contemplada pelo Governo Federal, no entanto, a cooperativa não liberou o empréstimo por suposta retaliação de ação judicial em curso.

De acordo com a requerente, ora apelada, ainda na inicial, após solicitar resposta fundamentada para o indeferimento, recebeu comunicação relativa a um suposto comprometimento de mais de 30% do seu faturamento, que inexiste, assinalando, outrossim que a cooperativa pulverizou os recursos do PRONAMPE entre vários cooperados, limitando a quantia de R$ 50.000,00 para cada, “e deixou a autora sem receber o referido empréstimo” (fl. 06).

Consta da inicial que a “autora fez uma reunião com a ré, para tentar amigavelmente resolver a situação, ou seja, ser contemplada com um empréstimo de recursos do Pronampe, no mesmo patamar que os outros vão receber, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (fl. 06), porém, “o preposto da ré reiterou verbalmente que a cooperativa somente fará empréstimo a autora, caso ela desista da ação judicial nº 0014029-62.2019.8.08.0011” (fl. 07).

Na exordial, a requerente/apelada defendeu que “fica nítido o ato ilícito perpetrado, bem como a afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, aptos a configurar o direito autoral a percepção do empréstimo Federal, haja vista ter sido contemplado pela União ao socorro financeiro devido a grave crise do Covid-19” (fl. 12).

A requerente/apelada demonstrou na inicial a ausência de comprometimento de renda superior a 30% da receita do último exercício, pleiteando a declaração ao direito ao crédito, bem como a obrigação de fazer o empréstimo, “obedecendo-se a limitação de 30% (trinta por cento) da receita bruta anual de 2019” (fl. 25).

A inicial deixou claro que (fl. 25):

“Não se pode aqui estabelecer um valor determinado e fazer pedido nesse sentido, pois poderia prejudicar direito alheio, dependendo do próprio réu para gerenciar a distribuição dos recursos, dentro da razoabilidade e da legalidade.

Também está registrado na peça vestibular que

“o pedido encontra-se devidamente delimitado, devendo a contraprestação da obrigação ser mensurada pelo réu, respeitando-se os limites legais, obviamente dentro de critérios técnicos embasados e da oferta veiculada pelo próprio réu aos seus cooperados” (fl. 26).

A r. sentença atacada decidiu nos exatos limites do pedido, identificando que não havia comprometimento de renda que justificasse a negativa da concessão do empréstimo e que o valor não poderia ultrapassar R$ 50.000,00, que foi limitado por assembleia para cada cooperado, conforme registrado na própria inicial.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade de sentença extra petita.

Veja-se que a apelante não se insurgiu contra a parte da sentença que apurou que não havia comprometimento de renda que justificasse a negativa da concessão do empréstimo, defendendo apenas não houve pedido de empréstimo no valor limitado pela cooperativa.

Contudo, essa questão ficou superada em sede de agravo de instrumento (nº 5002337-77.2020.8.08.0000), no qual se adotou a tese de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho no sentido de que, mesmo considerando que a requerente/apelada tenha pleiteado o crédito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) perante a requerida/apelante, não haveria
“
óbice legal para o deferimento parcial

do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista que, tal valor, além de encontrar-se inserido dentro dos limites pré-aprovados no “
Hash Code
”
pelo Governo Federal (verdadeiro garantidor da operação), a própria legislação de regência determina que a Instituição Financeira não exija qualquer garantia que não a garantia pessoal da própria proponente”
(julgado em 22/02/2022).

No voto condutor do aludido julgado, ficou assentado que:

(...) denota-se dos autos que a pretensão de impor à Recorrente a obrigação de contratar mútuo feneratício com a Recorrida encontra base legal na Lei Federal nº 13.999/2020, que instituiu reforço ao Pronampe (Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) no cenário da Pandemia de Covid-19, consistente na disponibilização de linha de crédito com recursos próprios das Instituições Financeiras, garantidas pelo Governo Federal através de Fundo Garantidor de Operações constituído para esta finalidade.

Da análise da documentação acostada à exordial, denota-se que a Empresa Recorrida foi pré-selecionada pelo Governo Federal para participar do programa de crédito, com base nos dados de receita bruta anual de 2019 informada à Receita Federal do Brasil, lhe sendo fornecido um “Hash Code” (ID nº 727666 – pág 18/19) para adesão ao programa com limite de até 30% (trinta por cento) do faturamento do ano de 2019, conforme, inclusive, prevê o autorizativo legal consignado no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 13.999/2020, verbis:

“
Art. 2º O Pronampe é destinado às pessoas a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considerada a receita bruta auferida no exercício de 2019.

§ 1º A linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe corresponderá a até 30% (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício de 2019, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30% (trinta por cento) de 12 (doze) vezes a média da sua receita bruta mensal apurada no período, desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso.”

Deve-se destacar que, a despeito de subsistir a possibilidade de contratação do limite de até 30 % (trinta por cento) do valor apurado da Renda Anual Bruta da Recorrida, por outro lado, a Instituição Financeira também se encontra restrita a oferecer a linha de crédito ao limite de 85% (oitenta e cinco por cento) de sua carteira junto ao Fundo Garantidor de Operações, nos termos do artigo 6º, § 4º da Lei Federal nº 13.999/2020.

“
Art. 6º. (...).

§ 4º-A. A garantia de que trata o § 4º deste artigo será limitada a até 85% (oitenta e cinco por cento) da carteira de cada agente financeiro nos termos do estatuto do Fundo, permitido ao estatuto segregar os limites máximos de cobertura da inadimplência de acordo com as características das instituições financeiras e das carteiras, bem como por períodos, com as primeiras perdas da carteira de responsabilidade do FGO”

No caso em tela, a Recorrente informou nos autos que o valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) restou passível de ser garantido para essas operações e, considerando a sua forma de cooperativa, restou convencionado que o referido valor seria pulverizado para todos os cooperados, o que revelaria uma margem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de empréstimos nas condições do Pronampe por cooperado.

Nesse sentido, mesmo considerando que o Recorrido tenha pleiteado o crédito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) perante à Recorrente, ao menos nesse juízo sumário de cognição não vejo óbice legal para o deferimento parcial do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista que, tal valor, além de encontrar-se inserido dentro dos limites pré-aprovados no “Hash Code” pelo Governo Federal (verdadeiro garantidor da operação), a própria legislação de regência determina que a Instituição Financeira não exija qualquer garantia que não a garantia pessoal da própria proponente.

Em linhas gerais, a Lei de regência estabelece que a Instituição Financeira somente exija do proponente a declaração de que ele se comprometa pessoalmente em quitar os valores, senão vejamos, in litteris:

“
Art. 4º Para fins de concessão de crédito no âmbito do Pronampe, as instituições financeiras participantes ficam dispensadas de observar as seguintes disposições:

(...)

§ 2º Na concessão de crédito ao amparo do Pronampe, somente poderá ser exigida a garantia pessoal do proponente em montante igual ao empréstimo contratado, acrescido dos encargos, salvo nos casos de empresas constituídas e em funcionamento há menos de 1 (um) ano, cuja garantia pessoal poderá alcançar até 150% (cento e cinquenta por cento) do valor contratado, mais acréscimos.”

Comporta o registro, ainda, que o perigo de dano irreparável fulcrado na alegação de que toda a margem de disponível para empréstimo no âmbito da Cooperativa Recorrente já teria sido utilizada, além de não comprovada, o que, em tese, acarretaria a conversão da presente em perdas e danos, também vai de encontro ao arrazoado nas razões recursais, notadamente no sentido de que fora deliberado acerca da reserva de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de margem para cada cooperado, bem como de que o mesmo não utilizou a sua margem e, por fim, que subsistiu a prorrogação do Programa por mais três meses a partir de agosto do corrente ano.

(...).

Anota-se que na decisão que deferiu a tutela de urgência, o julgador de origem registrou os trechos da conversa gravada na mídia juntada à inicial que confirma a negativa da disponibilização do crédito do Pronampe unicamente em razão de uma demanda judicial em curso.

Assim, foi demonstrado nos autos que não havia justificativa legítima para a negativa da disponibilização do crédito do Pronampe, sendo despropositada a alegação da apelante no sentido de que a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda, já que não obteve a linha de crédito pré-aprovada pelo Governo Federal, dentro do valor limitado pela Cooperativa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)